Tribunal: TJDFT
Processo: 0028255-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0028255-37.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELSON FERREIRA DA COSTA FILHO APELADO: ESTELA NOGUEIRA MONTEIRO DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, nos termos do art. 4o, inciso V da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. Anote-se. Brasília, 13 de maio de 2020.